Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0730455-03.2021.8.07.0000 AUTOR: RISOLENE TORRES E SILVA MOURA REU: PAULO ROBERTO MOURA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Traga a Autora a declaração de hipossuficiência, no prazo de cinco dias, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora